Tribunal: STF
Processo: RE 166220
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
EMENTA:  -  Contribuição  social  instituida   pela  Lei n.
7.689/88.
          -  O Plenário desta Corte,  ao julgar, o RE 146.733, de que
fui  relator, decidiu, por  unanimidade de  votos, que a contribuição
social,  instituida  pela Lei n.  7.689/88, sobre o lucro das pessoas
juridicas  e constitucional,  não  podendo, porem,  incidir   sobre o
lucro  apurado no periodo-base  encerrado em 31  de dezembro de 1988,
dado o princípio constitucional  da anterioridade que foi violado por
seu artigo 8., que determinou  essa incidencia, e que, por isso,  foi
tido como  inconstitucional.
          Recurso  extraordinário   conhecido e,  em  parte, provido,
para  manter   a  declaração   de  inconstitucionalidade   da  Lei n.
7.689/88  apenas no  tocante  ao  artigo 8.  (e, portanto,  quanto ao
lucro  apurado no balanco  encerrado  em  31.12.88).